Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. AÇÃO DE CARÁTER DÚPLICE. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A UNIÃO. PARTILHA CABÍVEL. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PRESUMIDAMENTE ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se a petição inicial requer o divórcio com a partilha de bens comuns nela indicados, incide a interpretação sistemática para que se compreenda no pedido todo o patrimônio constituído pelo casal. É desnecessária que o requerido proponha reconvenção para indicar bens omitidos pela parte autora na petição inicial.
2. A apelante somente alegou a suposta nulidade em momento que julgou oportuno, após ser vencida parcialmente quanto ao pedido do requerido, o que configura nulidade de algibeira e violação ao art. 278, do Código de Processo Civil - CPC. Precedente.
3. As partes conviveram em união estável entre 15/01/2000 até 19/10/2020. No período, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725, do Código Civil – CC): comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do CC.
4. A partilha deve recair sobre bens, direitos e dívidas líquidos e certos; deve haver comprovação inequívoca da aquisição, titularidade e existência dos bens e suas respectivas benfeitorias, ao tempo da separação de fato dos cônjuges ou companheiros.
5. O acervo probatório indica que, quando se iniciou a união estável. a casa já estava construída com dois pavimentos. Todavia, a piscina, a churrasqueira e a garagem foram construídas em momento posterior, assim como a pintura.
6. Na hipótese, a autora não negou a existência dos bens moveis mencionados pelo pelo réu, mas apenas disse que eles foram adquiridos em momento anterior à união, sem trazer qualquer comprovação desta alegação. Ou seja, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia: bens listados devem ser considerados adquiridos na constância da união e, portanto, partilhados.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.